Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO FRENTE A TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNA DE JUSTIÇA – ADEQUAÇÃO DO JULGADO, COM O ENFRENTAMENTO DAS DEMAIS QUESTÕES JURÍDICAS. ADMINISTRATIVO – APLICAÇÃO DE SANÇÃO À EMPRESA POR DESCUMPRIMENTO DE NORMAS CONSUMERISTAS. DURAÇÃO DO PROCESSO - PRESCRIÇÃO TRIENAL INTERCORRENTE REJEITADA – INAPLICABILIDADE DA LEI N. 9.873/99. RECLAMAÇÃO DA CONSUMIDORA PERANTE A AUTARQUIA – DIVERGÊNCIA QUANTO AO CONTRATANTE, OBJETO DO NEGÓCIO, CONDIÇÕES E TRATATIVAS DURANTE SEU CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SANÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração diz respeito à impossibilidade de aplicabilidade do artigo 1o, § 1o da Lei 9.873/99, aos processos administrativos que tramitam perante Estados e Municípios e o Distrito Federal.
3. Controvérsia similar foi trazida a esse Colegiado quando do julgamento do Recurso Inominado n. 0740749-03.2020.8.07.0016, julgado 16 de junho de 2021, Rel. Juiz Fernando Antônio Tavernard Lima, acórdão n. 1347443. Referida decisão encontra-se citada no acórdão ora embargado e foi tomada como precedente a ser seguido.
4. Ocorre que a Câmara de Uniformização de Jurisprudência, quando do julgamento da Reclamação n. 0728878-87.2021.8.07.0000, reconheceu que entendimento fixado no acórdão n. 134743 estava em desacordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme o seguinte excerto:
“3. O Superior Tribunal de Justiça quando da apreciação da controvérsia representada pelos temas no 146 e 147, estabeleceu que: É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto no 20.910/32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional; Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.
4. A adoção dos ditames da Lei no 9.873/1999, no âmbito distrital, está restrita à hipótese de procedimento administrativo relativo à infração de trânsito, em decorrência da publicação da Resolução no 723/2017, posteriormente editada pela Resolução no 844, de 8/4/2021, ambas do CONTRAN.
5. A aplicação, no âmbito distrital, do regramento previsto na Lei no 9.873/99 fora dos limites dos processos administrativos referentes às infrações de trânsito, em detrimento daquele estabelecido no Decreto no 20.910/32, representa nítida afronta ao entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Repetitivo no 1.112.577/SP, temas no 146 e 147, dada à submissão da pretensão punitiva ao prazo trienal, decorrente de infrações administrativas em geral, bem como por permitir o advento irrestrito da prescrição intercorrente no âmbito administrativo.”

5. Assim, esse Colegiado em sessão do dia 30/06/2023, pautou por retomar o julgamento do Recurso Inominado n. 0740749-03.2020.8.07.0016, passando a adotar seguinte orientação:
“V. Em relação à questão prejudicial de prescrição, a Câmara de Uniformização entendeu pela inaplicabilidade da Lei 9.873/1999 no âmbito distrital, e prevalência do Decreto 20.910/1932, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em análise de recursos especiais repetitivos: Tema 146: É de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto no 20.910/32, o qual deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional; Tema 147: Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator.”
6. Diante do alinhamento deste julgamento com a orientação da Câmara de Uniformização, é impositivo acolher os embargos de declaração, para que seja suprida a omissão quanto à aplicação da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça. Seguindo a linha das teses fixadas nos temas 146 e 147 do STJ, afasto a aplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 ao processo administrativo impugnado nestes autos.
7. Como consequência, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição trienal intercorrente apresentada em contrarrazões e passo ao exame dos demais pontos do Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal.
8. A pretensão da parte autora é a de obter a nulidade da penalidade que lhe foi imposta pela autarquia distrital, de multa no valor de R$ 4.800,00. Referido procedimento teve início a partir de reclamação realizada pela consumidora Gizelle Marrise (ID 46339489), que alega ter solicitado o orçamento de duas TVs, as quais teriam sido recolhidas em sua residência. Passados alguns dias, uma das TVs foi devolvida consertada e a outra não. Concluiu sua reclamação com o pedido de devolução da TV restante.
9. Procedi o reexame do processo administrativo e, tal como Sua Excelência, também entendi que houve pontos que não foram devidamente esclarecidos durante a tramitação do processo administrativo. O primeiro, relacionado com o contratante dos serviços. Os documentos objeto do ID 46339488 - Pág. 4 indicam que o contratante foi o Sr. Kidner Soares, não se sabendo qual o vínculo deste com a Sra. Gisselle Marrise. O segundo, em razão do documento objeto do ID 46339500 - Pág. 12, que indica que os serviços foram devidamente orçados e autorizados pelo Sr. Kinder, o que também se comprova pelo fato de a própria reclamante reconhecer a devolução de uma das TVs devidamente consertada. Assim, não se pode afirmar que o orçamento dessa TV foi autorizado e o serviço devidamente executado.
10. As duas situações somadas, não autorizam a conclusão do processo administrativo com a aplicação da multa de qualquer natureza contra a empresa ora recorrida, porque restam dúvidas quanto ao contratante para execução dos serviços, o que afasta a legitimidade da Sra. Gissele Marrisse para dar início à reclamação. De igual modo o fato do recebimento de uma das TVs devidamente consertada, o remete a dúvidas quanto às tratativas durante a fase inicial e de execução do contrato, destacadamente a autorização para execução dos serviços.
11. É o caso, portanto, de confirmação a sentença pelos seus próprios fundamentos.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. Recurso inominado conhecido. Prejudicial de mérito de prescrição trienal intercorrente apresentada em contrarrazões rejeitada. No mérito, improvido.
13. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.
14. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.